Tribunal: STF
Processo: ARE 1299030
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 66, p. 12): 
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E SEPARAÇÃO DOS PODERES. É possível, em tese, decisão judicial que implique a imposição de obrigação de fazer por parte da Administração. Essa não pode ser a regra. A separação de Poderes não é proposição teórica: propicia que as políticas públicas fiquem sob o comando do Executivo, único que dispõe da possibilidade de - avaliando a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os recursos disponíveis - eleger as prioridades. Apenas em casos extremos, de omissão que se torne praticamente um abuso de direito, negligenciando injustificadamente valores constitucionais, a intervenção jurisdicional não é apenas admissível, mas imprescindível. Impor reforma de rodovia por decisão judicial não está entre essas exceções. Fosse assim, o sistema viário nacional não teria defeitos. Aliás, nada teria defeitos. Tudo seria resolvido pela via judicial, que passaria a gerir o orçamento; melhor, orçamento não existiria pois simplesmente tudo haveria de ser atendido simultaneamente; um caso de morte pela cura. Recursos do Estado de Santa Catarina e DEINFRA providos para julgar improcedente o pedido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 67, pp. 5-9).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, XXXV; e 6º, da Constituição Federal.
     Nas razões recursais, sustenta-se, que “estão em jogo direitos fundamentais essenciais, assim definidos pela Carta de 1988, como os direitos à segurança e à saúde, bens jurídicos cuja fruição é posta em grave risco em contextos nos quais, por omissões administrativas inaceitáveis, não são investidos recursos para assegurar condições mínimas de segurança no trânsito entre centros urbanos.” (eDOC 70, p. 7)
    Aduz-se, que “a hipótese examinada não se trata de intromissão indevida nas atividades exclusivas da Administração Pública. Ao contrário, cuida-se do exercício de tarefa precípua e inafastável do Poder Judiciário: dar concreção aos direitos fundamentais abrigados em normas constitucionais.“ (eDOC 70, p. 10)
    Defende-se, por fim, que “a comunidade que utiliza a Rodovia SC -135, no seguimento Porto União -Matos Costa, por omissão dos poderes públicos instituídos, vem sendo privada do direito à segurança e à saúde decorrentes do trânsito seguro, em afronta aos mencionados dispositivos constitucionais.” (eDOC 70, p. 11) 
    A Segunda Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o recurso ao entendimento de que incide à espécie os óbices das súmulas 282, 356 e 279 do STF. (eDOC 70, pp. 18-22 e eDOC 71, pp. 1/2).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, assentou (eDOC 66, pp. 17-19):
    “(...)
    Em consulta ao sítio do Deinfra na internet, nenhuma notícia relacionada à recuperação da rodovia em testilha, nem tampouco houve prova documental realizada pelos réus de que tenham dado azo à recuperação, efetivamente, parcial que fosse, com o 'tapaburacos', da rodovia SC -135. Com isso, é elementar considerar que, em prol da coletividade, representada por um número elevado de usuários que transitam no trecho de rodovia que se está em debate, assim como pela obrigação inerente ao titular da via de sua manutenção, seja por força da própria implementação e da interferência que o estado crítico de manutenção gera, é crucial determinar que se organize para reestruturar o trecho e para mantê-lo sinalizado e seguro, inclusive exercendo a atividade de fiscalização própria do órgão do estado -membro, a fim de evitar nova deterioração. Existe, pois, uma faceta ambiental e de interferência na ordem econômica pelo Estado que auxiliam a sustentar as razões de interferência e decisão na presente quizila. Em termos ambientais, a existência da obra de passagem e acesso entre os municípios indicados, que serve não apenas a eles, mas a toda a região e a quem passa e circula pela via, interferiu no ambiente natural e alterou a vida das pessoas que circundam a rodovia, além daquelas que se valem do acesso para chegar aos municípios que estão à sua margem, de modo que, se criada a estrada e pavimentada, aumentando a circulação sobre ela, tem o Estado - membro dever de manutenção, pena de ter alterado inutilmente o meio natural, mas também pena de operar negativamente no meio sócio -cultural, haja vista que, além de frustrar o uso habitual e seguro da via, tem gerado diversos contratempos, afetando a economia local de quem trafega com riquezas econômicas em sentido amplíssimo (mercadorias embarcadas que encarecem os custos de quem as faz circular pelo tempo despendido e avarias geradas nos veículos ou por ter que utilizar-se de via diversa e que aumenta a distância percorrida, ou mesmo para quem se vale do acesso para residir num lugar e trabalhar em outro ou ainda estudar) e também prejudicando a simples circulação de usuários que se valem da via para contatar um e outro dos lugares, seja para lazer ou simples passagem, vendo frustrada a finalidade da intervenção no meio natural pela mitigação da utilidade da obra em razão das condições atuais nas quais se encontra. 
    (...)
    3. É possível, em tese, decisão judicial que implique a imposição de obrigação de fazer por parte da Administração. Isso, porém, não pode ser a regra. A separação de Poderes não é proposição teórica: propicia que as políticas públicas fiquem sob o comando do Executivo, único que dispõe da possibilidade de - avaliando a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os recursos disponíveis - eleger as prioridades.
    Em casos extremos, porém, de omissão que se torne praticamente um abuso de direito, negligenciando injustificadamente valores constitucionais, a intervenção jurisdicional não é apenas admissível, mas imprescindível. 
    Impor reforma de rodovia por decisão judicial não está entre essas exceções. Fosse assim, o sistema viário nacional não teria defeitos. Aliás, nada teria defeitos. Tudo seria resolvido pela via judicial, que passaria, na realidade, a gerir o orçamento; melhor, orçamento não existiria, pois simplesmente tudo haveria de ser atendido - e simultaneamente. 
    (...).”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019) 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente